Tribunal: TJMT
Processo: 0005689-13.2017.8.11.0013
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005689-13.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0001-91 (APELANTE), GRANTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 74.015.074/0001-38 (APELANTE), VIGOR PASSAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 05.453.590/0001-21 (APELANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELANTE), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GRANTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 74.015.074/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), VIGOR PASSAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 05.453.590/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO – CRIANÇA (MENOR DE 12 ANOS), SEM FOTO – ART. 83 DO ECA – ADOLESCENTE, COM FOTO - RESOLUÇÃO Nº4803/14 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – PRELIMINAR POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– PEDIDO EXPRESSO –
ASTREINTES
- REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não cabe exigir documento com foto de criança (menor de 12 anos) para viagem em território nacional (art. 83 do ECA).

2. O adolescente é identificado por meio de documento com foto para viagem nacional, em vias terrestres (art. 3º da Resolução nº 4308/14 da ANNT).

3. A nulidade por julgamento
extra petita
fica afastada por existência de pedido expresso na inicial e em conformidade com as normas que regem o CDC.

4. Reduz-se as
astreintes
por se revelarem excessiva.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes de Lacerda,

M.M.
Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira,
na
Ação Civil Pública interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
em desfavor das empresas
EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA., GRANTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., MAIA LTDA.

e VIGOR PASSAGENS E TURISMO LTDA.,
que determinou as requeridas: a) se absterem de exigir na aquisição de passagens rodoviárias para viagens dentro do território nacional documento com foto de menores, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada descumprimento, a ser revertido ao Fundo Municipal da Infância e Juventude de Pontes e Lacerda; b) indenizar os prejuízos causados por tal motivo as crianças e aos adolescentes lesados, cujos danos deverão ser apurados em liquidação de sentença; e,

c) pagamento das custas e das despesas processuais (ID 3797614).

A apelante
EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
pretende a reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
com relação à condenação em indenizar os danos ocasionados as crianças e adolescentes em virtude da conduta de exigir documento com foto de menores quando da aquisição de passagens rodoviárias para viagem em território nacional.

No mérito, alega que a empresa apenas cumpre as determinações da respectiva agência reguladora ao exigir tal documentação.

Pontua que o valor fixado a título de multa por descumprimento é exagerado e merece minoração.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar aventada. No mérito, o provimento do recurso (ID 3997627).

O apelado contrarrazoou o recurso rechaçando as alegações

(ID 377632).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo (ID 5216424).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara:

A alegação de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
no que tange à condenação de indenizar os danos causados as crianças e adolescentes pela exigência de documento com foto de menor para aquisição de passagens rodoviárias em viagens nacionais, com apuração em liquidação de sentença, não prospera (ID 3797614).

Diferentemente do que sustenta a apelante, a citada condenação foi objeto de pedido expresso na petição inicial,
in verbis
:

“(...) 06.02.07) sejam as requeridas genericamente a indenizar os prejuízos causados as crianças e aos adolescentes lesados, fixando a responsabilidade das rés pelos danos causados (arts. 95 e 117 do CDC C/Cart. 21 da Lei 7.347/85); (...)”
(ID 3797341).

Aliado a isso, o Código de Defesa do Consumidor prevê a condenação genérica no âmbito de processo coletivo, relegando a posterior fase de cumprimento de sentença a liquidação de sentença por danos causados, individual ou coletivamente – art. 95 e seguintes do CDC.

Nessa linha, cita-se precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL – RESERVA DE QUINHÃO PARA CADA HERDEIRO – LEGALIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A Sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo Autor.
Ao Julgador compete a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na Exordial a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, mas não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, bem como analisar as matérias de ordem pública. (N.U 0000100-25.2014.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021) (grifo nosso)

Resta, portanto, evidente que a sentença recorrida não se deu fora dos limites do pedido.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar aventada.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pela Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes de Lacerda,

M.M.
Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira,
na
Ação Civil Pública interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
em desfavor das empresas
EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA., GRANTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., MAIA LTDA.

e VIGOR PASSAGENS E TURISMO LTDA.,
que determinou as requeridas: a) se absterem de exigir na ocasião da aquisição de passagens rodoviárias para viagens dentro do território nacional documento com foto de menores dos respectivos responsáveis, sob pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada descumprimento, a ser revertido ao Fundo Municipal da Infância e Juventude de Pontes e Lacerda; b) indenizar os prejuízos causados por tal motivo as crianças e aos adolescentes lesados, cujos danos deverão ser apurados em liquidação de sentença; e,

c) pagar as custas e as despesas processuais (ID 3797614).

A

apelante
EUCATUR – EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
busca a reforma da sentença sob o argumento de que não cabe condenação no caso em exame porque a empresa cumpre as determinações legais emanadas da agência reguladora atinente a sua área de atuação econômica,
in casu
, da ANTT (ID 3997627).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito – Apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia cinge-se em saber se há ou não legalidade na conduta da requerida/apelante, empresa de transporte coletivo, de exigir apresentação de documento com foto de crianças e adolescentes quando da aquisição de passagem rodoviárias para viagem no território nacional.

O Ministério Público deste Estado instaurou procedimento extrajudicial, que embasou a petição inicial, para apurar se empresas de transporte coletivo do município de Pontes de Lacerda exigem apresentação de documento com foto de criança e adolescente na aquisição de passagem rodoviária para viagens no território nacional, em desconformidade com as normas insertas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ID 3797342).

O art. 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n 8.069/90) estabelece que:

Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial.

§ 1º A autorização não será exigida quando:

a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança, se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana;

b) a criança estiver acompanhada:

1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco;

2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável.

§ 2º A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por dois anos

Veja que o ECA exclui a necessidade de autorização judicial para o adolescente que viaja dentro do território nacional. Esta somente se faz necessário para as crianças. E o documento que a legislação menciona como exigência é aquele que comprove a relação de parentesco, sem mencionar que deva conter foto.

Ou seja, basta para comprovação da relação de parentesco o documento de identidade dos adultos e a certidão de nascimento da criança.

No caso em apreço, não pode a empresa de transporte negar a aquisição de passagens rodoviárias ante a ausência do documento de identificação, com foto, da criança para as viagens dentro do território nacional porque essa restrição não está expressa na legislação especial (Lei nº 8.069/90).

Logo, conclui-se ser suficiente a apresentação de certidão de nascimento original ou autenticada no caso das crianças.

A propósito, cita-se julgados nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DOCUMENTO DE
IDENTIFICAÇÃO
. COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DO
EMBARQUE
. Caso em que uma das autoras,
menor
com 12 anos compl
etos, foi impedida de embarcar, sob o fundamento da necessidade de documento com
foto
.
Legislação que aceita certidão de nascimento para o
embarque
, exigência atendida pela passageira
. Dano moral in re ipsa. Quantum majorado. APELAÇÃO IMPROVIDA E RECURSO ADESIVO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70078798071, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 21-11-2018)

Por sua vez, quanto ao adolescente, a matéria está regrada na Resolução nº 4308/14

da ANTT, que define regras para identificação de passageiros dos serviços de transporte rodoviário e ferroviário, compele as empresas de transporte coletivo exigir apresentação de documento com foto para adolescente em viagem,
in verbis
:

“Art. 3° A identificação do passageiro de nacionalidade brasileira, maior ou adolescente, será atestada por um dos seguintes documentos:

I — Carteira de Identidade (RG) emitida por órgãos de Identificação dos Estados ou do Distrito Federal;

II — Carteira de Identidade emitida por conselho ou federação de categoria profissional, com fotografia e fé públicos em todo território nacional;

III — Carteira de Iden

tidade expedido por ministério ou órgão subordinado é Presidência da República, incluindo o Mi9nistério da Defesa e os Comandos da Aeronáutica, da Marinha e do Exército;

IV — Registro de Identificação Civil - RIC, na forma do Decreto n° 7.166, de 5 de maio de 2010;

V — Carteira de Trabalho;

VI — Passaporte Brasileiro;

VII — Carteira Nacional de Habilitação - CNH com fotografia; ou

VIII — outro documento de identificação om fotografia e fé pública em todo território nacional.

§1° Em se tratando de viagem em território nacional, os documentos referidos neste artigo podem ser aceitos no original ou cópia autenticada em cartório, independentemente da respectiva validade, desde que seja possível a identificação”

Não é outro o entendimento da jurisprudência sobre essa questão:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
RECUSA DA FORNECEDORA A EMBARCAR MENOR SEM DOCUMENTO COM FOTO - LICITUDE - CUMPRIMENTO DE DEVER JURÍDICO - RESPEITO ÀS NORMAS REGULADORAS DO TRANSPORTE TERRESTRE DE ADOLESCENTES - RESPONSABILIDADE CIVIL - IMPOSSIBILIDADE
- Da interpretação do art. 3º da Resolução nº 4.308/2014 da ANTT, extrai-se que, em viagens terrestres, o adolescente é identificado por meio de documento com foto, sendo lícita a negativa de embarque pela empresa de transportes, caso não apresentada citada documentação.
- Verificado que a fornecedora ré não incorreu em falha na prestação de seu serviço, não há que se falar em responsabilidade civil, por ausência de pressuposto legal, conforme disposição dos arts. 14 do CDC e 927 do CC.
V.v. I - O instituto da responsabilidade civil prevê, claramente, a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial, causado a terceiro, em virtude da prática de um ato ilícito (art. 186 do Código Civil de 2002). II - A responsabilidade objetiva assenta-se em três requisitos básicos: o dano, a atuação da prestadora do serviço e o nexo causal entre ambos. III - Uma vez configurada a falha na prestação de serviços da empresa de transporte intermunicipal, a qual, malgrado ter vendido a passagem para os pais da menor, portando esses apenas a certidão de nascimento, exigiu outro documento no momento do embarque, deve a empresa indenizar o consumidor pelo dano sofrido, mormente pelo fato de ser vedado no nosso ordenamento jurídico o abuso de direito, o ilícito objetivo e a atuação contraditória da parte (venire contra factum proprium). IV - Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0249.15.002081-9/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/0020, publicação da súmula em 09/06/2020) (grifo nosso)

Apelação. Transporte Aéreo. Sentença de improcedência. Recurso dos autores.
Negativa de embarque do autor (12 anos na data do embarque) em voo nacional em razão da ausência de documento com foto do menor
. Pleito de indenização por dano moral. Alegação de que a certidão de nascimento e outros documentos seriam suficientes para o embarque.
Descabimento. Resolução nº 400/2016 da ANAC que regulamentou a matéria e estabeleceu a necessidade de apresentação de documento de identificação válido em todo o território nacional para os maiores de 12 anos de idade (com foto, portanto)
. Ausência de nexo de causalidade entre o dano narrado na prefacial e a conduta da ré. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1029660-79.2019.8.26.0576; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Já a multa aplicada
para cada descumprimento
da obrigação de não fazer imposta a apelante na r. sentença,
no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), revela-se excessiva,
devendo buscar um ponto de equilíbrio, evitando-se o excesso ou a modicidade da “astreinte”.

Por se tratar de uma medida coercitiva que visa a pressão psicológica do executado, deverá o juiz definir tal valor atento a razoabilidade, proporcionalidade, capacidade econômica do executado, postura do executado em outras situações semelhantes, a fim de se chegar uma quantia suficiente para o seu intento.

No caso em apreço, observa-se que o bem jurídico tutelado se revela de singular importância, proteção integral da criança e do adolescente. Todavia, a combatida conduta do apelante, embora em desacordo com a legislação, não se revela em um comportamento que destoe também da proteção da criança e do adolescente.

Tanto é assim, que a Agência Nacional de Transporte Terrestres editou resolução exigindo para transporte de adolescente no território nacional documento com foto, o que inclusive é levado em consideração nesse julgado para reformar parte da r. sentença recorrida.

Por outro lado, o atual cenário econômico do país não se revela propício para as empresas de modo geral, em especial para aquelas cuja atividade econômica é o transporte coletivo, seja rodoviário ou aéreo.

Aliado a isso, vale lembrar que na aplicação das astreintes deve-se sopear a adoção de outros meios pelo magistrado para dar efetividade à decisão.

A propósito, cita-se precedente deste e. Tribunal de Justiça com relação as astreintes:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - VEÍCULO TRANSFERIDO PARA O NOME DO BANCO JUNTO AO DETRAN/MT, MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO – RELUTÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO ADQUIRENTE – MULTA DIÁRIA ARBITRADA - MANUTENÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – LIMITAÇÃO DO MONTANTE NECESSÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Verificada a relutância do agravante ao cumprimento das obrigações que lhe cabem, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação. A manutenção da multa diária arbitrada é meio de conduzir a eficácia da ordem judicial. O valor da pena imposta não pode causar enriquecimento indevido, tampouco ser ínfimo a ponto de desestimular o cumprimento da decisão judicial. Necessária a limitação da astreinte a fim de não se desviar de sua finalidade e atingir patamar exorbitante, podendo causar enriquecimento ilícito da demandante. (N.U 1007780-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Partes: Banco Itau S/A e A. Riquetti Transporte-ME, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE AÉREO – DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM UTI – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DESRESPEITADO – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM EQUIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde. É permitido ao Juízo da execução aplicar multa cominatória ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer, ainda que se trate da Fazenda Pública. Contudo, o valor fixado a título de astreintes pelo descumprimento de ordem judicial deve-se mostrar razoável e proporcional. Na fixação dos honorários de sucumbência, há que considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço. (N.U 0003186-76.2013.8.11.0007, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 16/04/2015)

Logo, de fato, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica da empresa Apelante, e em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para cada descumprime
nto
deve ser reduzida para a importância de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) .

Diante desse quadro fático-jurídico, merece reparo a sentença recorrida com decote da exigência de documento com foto de criança (menores e 12 anos) para viagem em território nacional, bem como redução no valor das
astreintes
em caso de cada descumprimento para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial, CONHEÇO e JULGO PELO PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para decotar
a condenação da apelante em se abster de exigir documento com foto dos adolescentes para viagem em território nacional
, bem como
reduzir a multa aplicada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada descumprimento quando deixar de se abster de exigir apresentação de documento com foto para crianças

(menores de 12 anos)

em viagem no território nacional (art. 83 do ECA),
mantendo-se inalterada os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021